Tribunal: STF
Processo: ARE 1468079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. NÃO APLICÁVEL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR 77/2010.



    1 – Infere-se dos autos em apreço que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo a declaração de direito ao recebimento do abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos legais até a concessão de sua aposentadoria, com o pagamento das diferenças devidas, oportunidade em que recebeu em juízo o julgamento de procedência dos seus pedidos exordiais, ocasião em que a parte requerida, ora recorrente, interpôs a presente súplica recursal, sob a alegação principal de inexistência do direito de percepção do abono de permanência após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e edição da Lei Federal 13.954/2019.



    2 – O abono permanência é uma espécie de incentivo ou estímulo pecuniário para que servidores públicos efetivos continuem trabalhando, mesmo que já tenham preenchido a totalidade dos requisitos para a aposentação requeridos pela legislação de regência.



    3 – Embora a parte recorrente alegue que o Servidor Público Estadual Militar teve extinto o direito ao recebimento do abono de permanência em decorrência das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme se infere do artigo 36 do respectivo diploma, o regramento constitucional anterior será mantido até que sobrevenha a legislação local específica, conforme se verifica: “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (…) omissis II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”.



    4 – A vista disso, vislumbra-se que a análise da matéria deve ser analisada com base na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que a Lei Complementar 161/2020, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás, revogou a Lei Complementar anterior nº 77/2010, contudo, excepcionou os seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, permanecendo aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022.



    5 – O benefício em estudo foi instituído pela Emenda Constitucional 41/2003, mediante a introdução do § 19 ao artigo 40 da Constituição Federal, veja-se a redação: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (…) omissis § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).”



    6 – No âmbito estadual, a Lei Complementar 77/2010, que dispunha sobre a adequação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS – e Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM – de que trata a Lei Complementar nº 66, de 27 de janeiro de 2009, e dava outras providências, trazia em seu artigo 139, § 1º, litteris: “Art. 139. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária de que tratam os arts. 51 e 57 desta Lei Complementar e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que faça opção expressa por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 50, a ser concedido com efeito a partir da data de implemento das regras de transferência para a inatividade voluntária.”



    7 – Em que pese a lacuna existente na lei de regência a respeito do termo de cessação do pagamento do abono de permanência, deve-se analisar o abono de permanência à luz dos fins a que se destina, inferindo-se que, mesmo após o protocolo do requerimento administrativo de aposentadoria voluntária, o servidor público continuará trabalhando regularmente durante a tramitação do processo, razão pela qual torna-se inadmissível a supressão do pagamento do benefício, que deve continuar sendo pago normalmente até o aperfeiçoamento do ato de jubilação, com a efetiva inatividade.



    8 – Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM ANTES DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DEMONSTRAÇÃO. 1. O abono de permanência é uma vantagem pecuniária percebida pelo servidor público que optou permanecer na atividade, mesmo após a reunião das condições para sua aposentadoria, sendo que este direito se consubstancia no pagamento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração. 2. Considera-se o termo final do direito à percepção do abono de permanência a publicação do decreto de aposentadoria, seja ela compulsória ou voluntária, não havendo falar na suspensão do pagamento do benefício quando do requerimento da aposentadoria. 3. Demonstrada a existência de justo receio de violação do direito líquido e certo do impetrante, baseado na Nota Técnica nº 02/2013, emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, a concessão da segurança é medida que se impõe. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (TJGO, Mandado de Segurança (CF, Lei 12016/2009) 5098627-98.2018.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/09/2018, DJe de 18/09/2018).



    9 – Desta feita, é de se manter a sentença atacada no que concerne ao direito do recorrido ao recebimento do abono de permanência, uma vez que está em consonância com o entendimento jurisprudencial contemporâneo.



    10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Todavia, em que pese não se tratar de direito constitucionalmente assegurado, mister se tenha em conta que cada ente Federativo detém poder discricionário para, no exercício da autonomia gerencial, dispor sobre os direitos e garantias dos militares. Nesse viés, é o que se extrai da interpretação sistemática entre os artigos 42, § 1º e 142, § 3º, X da CF:



    [...]



    Desta feita, competindo à legislação estadual discorrer sobre os direitos e garantias dos militares dos Estados, nada obsta que a disciplina local assegure àqueles servidores o direito ao abono de permanência.



    [...]



    A partir dessa premissa, passo a análise da legislação local.



    No caso em tela, o abono de permanência dos militares dos Estado de Goiás encontrava-se regido pela Lei Complementar Estadual nº 77, de 22 de janeiro de 2010, que assim preceituava quanto à bonificação em espeque.



    Contudo, a legislação em questão foi inteiramente revogada pela Lei Complementar nº 161, de 30 de dezembro de 2020, que passou a dispor sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás – RPPS/GO.



    A despeito de fazer menção ao abono de permanência em alguns dos seus preceitos, a legislação em vigor nada previu quanto à aplicabilidade da bonificação aos servidores militares.



    No entanto, em seu artigo 159, ressalvou as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, anteriormente disciplinadas pela Lei Complementar 77/2010, cuja previsão continuaria vigente até 1º de janeiro de 2022. Veja-se a redação, ad litteram:



    Art. 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022.



    Sendo assim, restou assegurado aos militares, integrantes do Regime Próprio, a manutenção da ordem jurídica anterior, normatizada pela Lei Complementar 77/2010, mormente quanto aos direitos adquiridos ao tempo de sua revogação.



    Sob esse prisma, uma vez preenchidos os requisitos para obtenção do abono de permanência, sob a égide da legislação pretérita, deve ser assegurado ao servidor militar o recebimento da bonificação, em respeito não só ao direito adquirido, mas à ultratividade da norma, posta pelo artigo 159, da LC161/2020.



    Sendo assim, ao militar que, havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, deverá ser garantido o abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até que complete as exigências para a inatividade compulsória, nos termos do que preceitua o artigo 139 da LC 77/2010.



    No caso em análise, resta evidente, pela documentação carreada aos autos, sobremaneira quanto o protocolo do pedido administrativo de aposentação e o decreto que o transferiu para a inatividade, que o autor se encontrava apto para transferência para a reserva remunerada a partir de fevereiro de 2021. Contudo, a formalização da inatividade somente se perpetrou em maio de 2021, consoante Portaria nº 650/2021. Logo, faz jus o reclamante ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período em que completou os requisitos para se aposentar até a efetiva inatividade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente